Tribunal: STF
Processo: Pet 8811
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de “reclamação/queixa-crime” formulada em face do Presidente do Senado Federal, sob a alegação de cometimento de crime de prevaricação, em virtude de não ter dado andamento ao processo de impeachment formulado contra o Ministro Gilmar Mendes, deste Supremo Tribunal Federal.
    2. O autor requer, liminarmente, que o Presidente do Senado se manifeste sobre o processo de impeachment e que o Ministro Gilmar Mendes se abstenha de realizar pronunciamentos nas redes sociais sobre processos em andamento e em processos que virão a ser julgados no STF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. O autor não tem legitimidade para requerer a apreciação de processo de imputação de crime de responsabilidade formulado por terceiros. Tampouco é parte legítima para requerer a esta Corte a instauração de investigação criminal em face de detentores de prerrogativa de foro.
    5. Com efeito, é consolidado o entendimento desta Corte no sentido de que “qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada” Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET - AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006” (Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10.10.2007).
    6. Diante do exposto, considerada a ilegitimidade ativa do autor, julgo o presente feito manifestamente incabível e lhe nego seguimento, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
documento assinado eletronicamente